Tribunal: STF
Processo: Rcl 48120
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Paraú/RN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campo Grande/RN nos autos do Processo 0000153-13.2002.8.20.0137, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.868/PI.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deixar de aplicar o disposto na Lei 275/2018, do Município de Paraú, que define as obrigações de pequeno valor, para o fim de pagamentos por RPV, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da já referida ADI.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Após analisar os documentos juntados aos autos (pág. 49 do documento eletrônico 8), entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 22/11/2019.
    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 28/6/2021, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Por outro lado, na espécie, aponta-se violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 2.868/PI, assim ementada:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 2.868/PI, Rel. p/acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno) 
    A decisão reclamada decidiu nos seguintes termos:
    “Registre-se que o Município de Paraú/RN somente a partir de 20/04/2018 considerou o valor do maior benefício do RGPS como pequeno valor, nos termos da Lei Municipal nº 275/2018. Portanto, nas execuções ajuizadas antes de 20/04/2018, contra o referido município, prevalece as disposições do § 12 do artigo 97 do ADCT (30 salários mínimos como limite de RPVs).” (pág. 46 do documento eletrônico 8)
    Com efeito, o decisum atacado julgou controvérsia envolvendo a Lei 275/2018, do Município de Paraú, legislação que não teve sua constitucionalidade examinada na ação direta de inconstitucionalidade aludida.
    A decisão combatida em nenhum momento examinou a constitucionalidade da Lei 5.250/2002, do Estado do Piauí, apreciada no julgamento da ADI 2.868/PI.
    Outrossim, além de tratar-se de legislação diversa, a questão de direito intertemporal utilizada como fundamento do ato reclamado em nenhum momento foi examinada no aresto da ADI 2.868/PI.
    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Não houve o exame da questão relativa à Lei 275/2018, do Município de Paraú, nas decisões posteriores, proferidas pela autoridade reclamada, justamente porque tratava-se de matéria já decidida por decisão transitada em julgado. 
    Todavia, ainda que se alegue terem sido atacados, nesta reclamação, atos posteriores à decisão transitada em julgado, assento que, em relação a eles, a ausência de pertinência estrita seria ainda mais evidente e, nessa hipótese, o instrumento processual da reclamação estaria sendo manejado, de forma inadmissível, como sucedâneo recursal.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator